Tribunal: TJDFT
Processo: 0725503-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA SEM CONSENTIMENTO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE APURAÇÃO DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de filiação partidária entre o autor e o partido réu, bem como danos morais. Recurso da ré visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.
2 – Ilegitimidade passiva. Responsabilidade civil. Diretório Nacional de partido político. O réu, com fundamento no art. 15-A da Lei n. 9.096/1996, alega ilegitimidade passiva do Diretório Nacional do Partido para responder por ato praticado por diretório local. A pretensão do autor é apresentada em razão do ato de filiação praticado no ano de 1997, antes, portanto, da alteração legislativa decorrente da Lei n. 12.034/2009, que não tem vigência retroativa. À época do fato prevalecia a regra geral de que o partido político, como pessoa jurídica, responde pelos atos praticados por qualquer dos seus órgãos. Neste sentido, o STJ: “Nas relações civis com terceiros, responde o partido político enquanto pessoa jurídica, independentemente de sua organização interna; o estatuto de uma pessoa jurídica, e assim o de um partido político, não pode dispor sobre as relações de seus órgãos com terceiros. Indiferente, portanto, que a lesão tenha resultado de ato do diretório nacional ou de diretório município” (REsp 872019 / MG 2006/0129279-7 RELATOR(A) Ministro ARI PARGENDLER) Ademais, a prova não oferece certeza acerca do órgão partidário responsável pela filiação sem consentimento do autor, tampouco documento que comprove a sua suposta filiação partidária, o qual indicaria o órgão responsável pelo ato, de forma que há legitimidade do diretório nacional para compor a presente ação (Acórdão 1344859, 07081046120208070003, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021).
3 – Prescrição. É cabível no caso a aplicação da teoria da Actio Nata, em que o prazo prescricional começa a fluir apenas a partir do conhecimento da lesão, uma vez que se pressupõe a impossibilidade de conhecimento prévio do autor acerca da suposta filiação partidária. Deve ser observada, como início do prazo prescricional para demandar a inexistência da filiação, a data em que o autor teve ciência de que seu nome constava da lista de eleitores regularmente filiados ao Partido Progressista, a qual se deu através de intimação em Processo de Apuração de Transgressão Disciplinar (20/10/2020, ID. 30765299 - Pág. 7). Não há, portanto, prescrição a ser reconhecida.
4 – Responsabilidade Civil. Danos morais. Filiação não consentida. Transgressão Disciplinar. Não há qualquer documento juntado ao processo que indique que o autor se filiou ao partido político, tampouco demonstração da regularidade da sua filiação, de forma que resta caracterizada a irregularidade da sua manutenção como filiado de partido. Ademais, estabelece o art. 142, §3o, inciso V da CF estabelece que “o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos”. O documento de ID. 30765299 demonstra que foi instaurado Processo de Apuração de Transgressão Disciplinar contra o autor, militar da aeronáutica, diante de certidão emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral, na qual consta sua filiação regular perante o partido réu. Os transtornos decorrentes da instauração de Processo de Apuração de Transgressão Disciplinar são capazes de causar angústia e abalar a integridade psíquica do autor, fatos que ultrapassam os meros aborrecimentos do dia a dia, principalmente diante da possibilidade de punição do militar por infração à preceitos constitucionais, de forma a ensejar a reparação por danos morais.
5 – Valor da Indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$2.000,00) não se mostra excessivo, de modo que não deve ser reduzido. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$800,00, pelo recorrente vencido.

L